Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO N. 1016468-44.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
RECLAMADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: BRUNA MALHEIROS DE MACEDO SOARES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra acórdão da Turma Recursal Única, com pedido de liminar consistente na suspensão da lide originária.
A reclamante sustenta que a interessada ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito sob a alegação de que estariam sendo cobradas diferenças de valores incompatíveis com os termos contratados.
O processo foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a Reclamante a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00.
Cita decisões desta Corte, até mesmo de minha relatoria e da Quarta Câmara, em caso análogo, no sentido de que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo acadêmico, e também do STJ quanto à inexistência de dano moral por haver dúvida na interpretação da cláusula.
Aduz que há controvérsia entre a conclusão da Turma Recursal e o entendimento consolidado pelo STJ, quanto a existência de dano moral nos casos como dos autos.
Informa que há Ação Coletiva proposta pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG (1005518-09.2016.8.11.0002 – 1a Vara Cível de Várzea Grande), e ordem de sobrestamento no RESP 1.110.549-RS.
Argui a necessidade de suspender o andamento do feito que deu origem à presente Reclamação (8020220-33.2019.811.0001), ante a evidente probabilidade de dano irreparável e tendo em vista o posicionamento do STF no Tema 675.
Aduz que o interessado usufruiu integralmente dos serviços prestados e tinha plena ciência da possibilidade de cobrança de eventual diferença.
É o relatório.
Não obstante os arestos desta Corte mencionados pelo reclamante, inclusive de minha relatoria e da Quarta Câmara, o art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e a jurisprudência consolidada no STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto à utilização de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
A Seção de Direito Privado tem reiteradamente estabelecido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.
Sobre a matéria, faz-se necessário consignar que o STJ, em Recursos repetitivos quanto ao financiamento estudantil, firmou apenas as teses alusivas aos TEMAS 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), e não consta que tenha afetado algum tema atinente à cobrança da diferença discutida nesta demanda.
No tocante à determinação contida no RESP n. 1.110.549-RS, representativo de controvérsia, de sobrestamento das ações individuais até que se resolva a coletiva, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, passando a distinguir os casos concretos do paradigma. Especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida somente quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é a situação destes autos.
Desse modo, não há discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).
Ausentes os critérios ali enumerados, fica impedido o uso desta via.
Para ilustrar, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Dessa maneira, em decorrência do não cumprimento das exigências elencadas no artigo 988 do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto a presente demanda.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator